Tribunal: TJES
Processo: 5000394-42.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000394-42.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYNNER GUZZO NARDI e outros
RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5000394-42.2025.8.08.0067

RECORRENTES: RAYNNER GUZZO NARDI, KESIA CRISTINA RAMPINELLI

RECORRIDOS: AMERICAN AIRLINES INC, TVLX VIAGENS E TURISMO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO DE RETORNO. REACOMODAÇÃO APENAS 06 (SEIS) DIAS DEPOIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES (CIA AÉREA E AGÊNCIA DE VIAGENS). DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL (TEMA 210 DO STF). DEVER DE REEMBOLSO DAS DESPESAS COMPROVADAS. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. PREVALÊNCIA DO CDC. ATRASO EXORBITANTE. FAMÍLIA COM CRIANÇA DE TENRA IDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID
16806186
).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta a necessidade de reforma da sentença de improcedência, alegando falha na prestação de serviço consistente no cancelamento do voo de retorno de viagem internacional (Orlando/EUA), o que ocasionou um atraso de 06 (seis) dias para a chegada ao destino final, gerando despesas materiais e abalo moral, na contestaçao da companhia area afirmou que a atraso foi devido: "Excelência, cumpre esclarecer que o voo orginalmente contratado, de 15 de dezembro de 2024 - voo AA2280
sofreu atraso devido a necessidades da tripulação e problemas mecânicos
"

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica é de consumo. A responsabilidade dos fornecedores que integram a cadeia de consumo é solidária, nos moldes dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC. A agência de turismo (TVLX/Decolar) responde solidariamente com a companhia aérea (American Airlines) pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ressalvado o direito de regresso.

No caso dos autos, restou incontroverso o cancelamento do voo original de retorno (15/12/2024) e a reacomodação dos Recorrentes apenas para o dia 21/12/2024. A família, acompanhada de uma criança de apenas 03 (três) anos de idade, viu-se obrigada a permanecer em solo estrangeiro por mais 06 (seis) dias, sem a devida assistência das Recorridas.

A análise da reparação material em transporte aéreo internacional submete-se às normas das convenções internacionais (Varsóvia e Montreal), conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 210 (RE 636.331).

A Convenção de Montreal, em seu art. 19, estabelece a responsabilidade do transportador pelo dano ocasionado por atraso no transporte aéreo de passageiros. As despesas extraordinárias suportadas pelos Recorrentes com hospedagem, alimentação e transporte terrestre durante o período de espera forçada constituem prejuízo direto decorrente do atraso e enquadram-se na hipótese de reparação prevista no tratado internacional.

Os documentos acostados à inicial (IDs 16805702, 16805703 e 16805705) comprovam o desembolso total de R$ 11.571,68 (onze mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos). Tal montante, além de devidamente comprovado, encontra-se dentro dos limites de responsabilidade previstos na Convenção para casos de atraso, devendo ser integralmente ressarcido.

No que tange à indenização por danos extrapatrimoniais, prevalece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a limitação imposta pelas convenções internacionais restringe-se aos danos materiais, não alcançando a reparação moral (entendimento ratificado pelo STF).

O cancelamento do voo seguido de uma reacomodação tardia (seis dias após a data original), deixando os consumidores, inclusive uma criança de tenra idade, à mercê da própria sorte em país estrangeiro, gera evidente transtorno, angústia e desamparo. O dano moral, na espécie, opera-se
in re ipsa
, derivando da própria gravidade do fato e da violação à dignidade e sossego dos passageiros.

Em relação ao
quantum
reparatório, este tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir as Recorridas à melhoria de seus serviços, bem como amenizar o sofrimento causado. Considerando as circunstâncias do caso, a extensão do atraso (6 dias) e a capacidade econômica das partes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada consumidor.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença guerreada para:

A) CONDENAR
as Recorridas,
solidariamente
, ao pagamento de
R$ 11.571,68
(onze mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos) a título de danos materiais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

B) CONDENAR
as Recorridas,
solidariamente
, ao pagamento da quantia de
R$ 7.000,00
(sete mil reais) para cada Recorrente (totalizando R$ 14.000,00) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)